Tribunal: TJDFT
Processo: 0002623-78.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que os crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher são comumente praticados no âmbito restrito da residência das pessoas envolvidas e, por essa razão, não contam, muitas das vezes, com testemunhas, a palavra da vítima se reveste de especial relevância probatória.
2. A concessão do sursis depende, nos termos do inciso III, do art. 77, do Código Penal, do não cabimento da substituição prevista no art. 44, do mesmo diploma legal.
3. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
4. Recurso conhecido e desprovido.